Tribunal: TJSP
Processo: 1032269-66.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032269-66.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, são apelados LUIZ GONZAGA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA),
MARINEIDE
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MAURICIO
GUIMARAES BARONI (JUSTIÇA GRATUITA), RONIEL BRAGA ARFELI (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSANE DE FÁTIMA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), SUELI
APARECIDA CAFFEO (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIET BUENO STORTO
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUZIA FERREIRA ZANGALLI MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032269-66.2017.8.26.0071 -Voto no 3471
2
VOTO No 3471
PROCESSO No: 1032269-66.2017.8.26.0071
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: LUIZ GONZAGA FERREIRA E OUTROS
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Seguro Habitacional Sistema Financeiro da
Habitação. Indenização pleiteada com base em vícios de
construção. Danos que decorrem de causas intrínsecas e, por isso,
estão expressamente excluídos da cobertura securitária. Finalidade
do seguro que é assegurar o crédito imobiliário e não a qualidade e
solidez do imóvel Recurso provido para julgar a ação
improcedente.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da seguinte sentença:
“(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a prestar aos autores
indenização securitária, no montante correspondente ao tipo de casa dos autores, já constante no
orçamento elaborado pelo Perito oficial às fls. 547, que adoto como razão de decidir, sem prejuízo
da pena convencional de 2% sobre o valor da indenização devida, para cada decêndio ou fração de
atraso, contando-se da data da comunicação dos sinistros, e limitada até 100% (cem por cento) do
valor total do dano a ser indenizado ao demandante. O valor da condenação será corrigido
monetariamente pelos índices oficiais, desde a elaboração do laudo, e acrescidos de juros de mora
legais (1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil de 2002, c.c. o artigo 161, do Código
Tributário Nacional), contados da citação. Condeno a ré em arcar com as custas do processo e com
os honorários advocatícios do Patrono do autor, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Apela a requerida. Preliminarmente, insurge-se contra o julgamento
lançado com apoio no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a caracterizar,
segundo alega, cerceamento de defesa. No mérito, alega, em apertada síntese, que não há
cobertura na apólice para os danos alegados e, ainda assim, que é inaplicável a multa e os
juros moratórios ao valor pleiteado, bem como que ocorreu a prescrição.
É o relatório.
II VOTO
A controvérsia recursal versa sobre a existência ou não da cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032269-66.2017.8.26.0071 -Voto no 3471
3
securitária em casos de vícios construtivos e, em caso positivo, se houve a prescrição e se
há a aplicabilidade de multa e juros moratórios no montante indenizável.
De início, rejeito as preliminares suscitadas.
O pedido de nulidade da citação não encontra guarida nos documentos
carreados nos autos, uma vez que a alegada alteração de endereço foi posterior ao
ajuizamento da ação e ao ato citatório. É que a carta de citação foi recebida em 06/02/2018
(fls. 415) em endereço do qual a apelante se mudaria por decisão do conselho de
administração em reunião realizada em 07/02/2018 (fls. 664 e fls.668). Cumpre, ainda,
observar que o requerimento para a alteração do endereço cadastrado na JUCESP foi
naquele órgão protocolizado em 18/07/2018.
Com efeito, com relação ao pedido de reconhecimento da competência da
Justiça Federal, essa Câmara tem firme entendimento de que nos casos de seguro adjeto a
contratos de mútuo envolvendo seguradora e mutuário, não se avista, em princípio, o
comprometimento de recursos do SFH e não se afeta, igualmente, o Fundo de
Comprometimento de Valores Salariais (FCVS).
Ademais, a Lei no 13.000/2014 não tem o condão de alterar o
entendimento firmado, uma vez que não torna dispensável a comprovação dos requisitos
supramencionados.
Assim, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual para
julgamento do feito.
Da mesma forma, não há se falar em ilegitimidade passiva da seguradora,
na medida em que a requerida integra o grupo de seguradoras responsáveis pela cobertura
do seguro que envolve o Sistema Financeiro de Habitação.
Quanto à prescrição, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
que o prazo prescricional para as ações de indenização por danos decorrentes de vícios de
construção nos contratos envolvendo mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, é de
20 (vinte) anos, conforme o art. 177 do Código Civil de 1916, conforme o REsp 1.008.220-
SP.
Passo a analisar o mérito.
Os autores, ora apelados, descreveram que nos seus imóveis “surgiram
rachaduras em diversos lugares das casas, sendo que os reboques esfarelavam ou caíam em
blocos, a umidade ascendia do solo criando manchas escuras nas alvenarias, as madeiras
dos telhados apodreciam progressivamente, formando ondulações e deflexões, os pisos de
cimento também rachavam e tornavam se úmidos etc.” e pelo Perito foi constado que os
problemas advinham da inobservância das Normas Técnicas, além de falhas construtivas e
a má qualidade dos materiais e da mão de obra empregados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032269-66.2017.8.26.0071 -Voto no 3471
4
Ocorre que danos decorrentes de vícios de construção não possuem
cobertura da apólice de seguro que possa fundamentar a condenação da seguradora ao
pagamento da indenização. É que, embora a apólice preveja o desmoronamento ou a
ameaça de sua ocorrência dentre os riscos cobertos pelo contrato (cláusula 3.1fls. 165), há
cláusula expressa exigindo que sejam eles decorrentes de eventos de causa externa, assim
entendidos os causados por forças que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou
sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-
se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja
causado por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer força anormal.
(cláusula 3.2 fls. 165).
Sendo assim, considerando que os próprios autores atribuem a origem
dos danos que maculam os imóveis a vícios de construção; e que o contrato de seguro
habitacional prevê a exclusão de cobertura para danos decorrentes de tais vícios, cuja
cláusula não é maculada de nenhuma ilegalidade, não há se falar em indenização no caso
concreto, ficando prejudicada a análise da multa decendial, a qual pressupõe a
exigibilidade da indenização.
Nesse sentido, o reiterado entendimento desta C. Câmara:
“Apelação - Ação indenizatória securitária movida por mutuária
do SFH-Vícios de construção - Sentença que condena a
seguradora ao pagamento de indenização - Recurso da ré
alegando,
ilegitimidade
passiva,
incompetência
absoluta,
prescrição ânua (art. 206, §1o, II, b, CC) e não cobertura de vícios
de construção Competência da Justiça Estadual para julgamento
do feito Entendimento do STJ (REsp 1.097-393) - Prescrição
decenal aplicada ao caso por se tratar se ação de mutuário contra
seguradora Imóvel ocupado por 21 anos (contrato original de
compra e venda firmado em 27.06.1991) - Vícios de construção
Inadmissibilidade de obrigar a seguradora a pagar tais danos, em
razão da inexistência de cobertura para a ocorrência (defeitos e
vícios de construção), competindo exigir reparação da Cohab
Provimento do recurso para julgar improcedente a ação.” (TJSP, 4a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. ENIO ZULIANI, Apelação
n.o 0017733-43.2012.8.26.0071, j. 12/12/2017).
Seguro habitacional. Imóvel financiado com recursos do SFH.
Pretendida indenização securitária com base em vícios de
construção. (...). Vícios do imóvel que decorrem de causas
intrínsecas e, por isso, estão expressamente excluídos da cobertura.
Cláusula contratual que é clara e não autoriza outra interpretação.
Finalidade do seguro que é assegurar o crédito imobiliário e não a
qualidade e solidez do imóvel. Recurso provido para julgar a ação
improcedente, invertida a sucumbência.” (TJSP, 4a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. MAIA DA CUNHA, Apelação n.o
0027655-13.2011.8.26.0114, j. 25.06.2015).
“Seguro habitacional. Sistema Financeiro de Habitação. Vícios de
construção. [...] Ausência de cobertura contratual para sinistros
relativos a vícios de construção. Validade reconhecida. Contrato
de seguro habitacional que possui como escopo assegurar o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032269-66.2017.8.26.0071 -Voto no 3471
5
imobiliário, e não a solidez da obra. Indenização securitária
indevida. Sucumbência invertida. Recurso provido.” (TJSP, 4a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. HAMID BDINE, Apelação
n.o 3003766-84.2013.8.26.0024, j. 24.09.2015).
Agravo retido Competência Matéria preclusa diante do trânsito em
julgado do Agravo de Instrumento 0279380-11.2011.8.26.0000
Recurso não conhecido. Seguro Habitacional Sistema Financeiro
da Habitação Indenização pleiteada com base em vícios de
construção Danos que decorrem de causas intrínsecas e, por isso,
estão expressamente excluídos da cobertura Cláusulas contratuais
que não autorizam outra interpretação Finalidade do seguro que é
assegurar o crédito imobiliário e não a qualidade e solidez do
imóvel Preliminar de prescrição afastada Recurso provido para
julgar
a
ação
improcedente
(Apelação
Cível
no
0003763-15.2015.8.26.0024, Rel. Des. FÁBIO QUADROS,
Andradina, 4a Câmara de Direito Privado, J. 06/04/2017).
Não se perca de vista que a finalidade do seguro em questão não é a de
garantir a qualidade e solidez do imóvel, obrigação esta que é da construtora, mas a de
assegurar o crédito imobiliário, ou seja, o adimplemento do financiamento obtido pelo
mutuário para a aquisição da casa própria, em benefício do segurado e do agente
financeiro.
Assim, é de rigor seja a ação julgada improcedente, invertendo-se os ônus
sucumbenciais e fixando-se os honorários advocatícios em R$3.000,00, observada a
assistência judiciária dos apelados.
III DECISÃO
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator